Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713302-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, no Cumprimento de Sentença no 0003206-87.1999.8.07.0001, proposto por RAIMUNDO BANDEIRA DA ROCHA e outros (exequentes), que determinou a incorporação de índice relativo ao Plano Collor à remuneração dos exequentes. Consoante acórdão desta Turma (Id 4016963), foi dado parcial provimento ao recurso, para determinar que a base de cálculo a ser utilizada para incidência do índice de 84,32% deve ser o vencimento do servidor na data da lesão, ou seja, o valor do vencimento em março de 1990, com a incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como índice de correção monetária do débito fazendário até a expedição de precatório, quando incidirá o IPCA-E. Foi interposto Recurso Extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) – Id 5572703. Contrarrazões da parte agravada (Id 6680061). Decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça pelo retorno dos autos ao órgão julgador para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, que seja apreciado uma vez mais o presente feito, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma (Tema 810 do STF). A parte agravada, por meio de petição (Id 15666930), requer manifestação do Distrito Federal sobre interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista a extinção do processo de origem (autos no (0003206-87.1999.8.07.0001 – 2a VFP), em face do cumprimento da obrigação ((Id 44450730 – publicação em 16/09/2019). É o relatório. Dê-se vista ao Distrito Federal para manifestação. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 13:06:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator